Tribunal: TCU
Processo: 003.019/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2881/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal da Bahia em favor do ex-servidor Antonio da Silva Pires, submetido à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente a horas extras; considerando o entendimento adotado na Decisão 100/2002 - 2a Câmara e pacificado no âmbito desta Corte no sentido de que a incorporação de horas extras à remuneração do servidor que passou de celetista a estatutário encontra óbice intransponível na ausência de previsão legal; considerando o Enunciado 241 da Súmula desta Corte: " As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal "; considerando que é possível o pagamento em razão de decisão judicial, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), apenas para evitar redução nominal dos vencimentos, a qual deve ser absorvida por aumentos concedidos à carreira; considerando o disposto no Enunciado 276 da Súmula do TCU: " As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente " e no Enunciado 279 da Súmula desta Corte: " As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma "; considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando, entretanto, que o Ministério Público junto a este Tribunal constatou que o ex-servidor Antonio da Silva Pires não mais percebe a parcela inquinada, de modo que já foi excluída dos seus proventos, conforme comprova o documento de peça 7, e, em razão disso, opinou pela legalidade do ato concessório; considerando que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e §4o do 260 do Regimento Interno/TCU c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Antonio da Silva Pires e ordenar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, além de dar ciência desta deliberação ao órgão de origem, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 003.019/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio da Silva Pires (XXX.306.605-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.